Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.A EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. INADIMPLEMENTO DA CONCEDENTE NÃO EVIDENCIADO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos embargantes contra sentença (ID 51730736) que, nos autos de embargos à execução opostos contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. É incontroverso nos autos que as partes firmaram, em 19/10/2009, contrato de “Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra” (ID 51730700), tendo como objeto 4 (quatro) lotes situados em Santa Maria-DF. Nesse negócio jurídico, a pessoa jurídica embargante figurou como concessionária, ao passo que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) figurou como concedente. No contrato, previu-se a cobrança mensal, pela Terracap, do valor de R$14.380,00 (catorze mil trezentos e oitenta reais), a título de taxa de ocupação.
3. Se os embargantes, ora apelantes, não se desincumbiram, à luz da regra do art. 373, inciso I, do CPC, do ônus de demonstrar que a Terracap, ora apelada, teria dado causa à suposta impossibilidade de implementação do projeto previsto no contrato de concessão de direito real de uso, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
4. A taxa de ocupação possui natureza jurídica de preço público e pressupõe a posse do bem pelo contratante. Os embargantes, ora apelantes, foram devidamente imitidos na posse dos imóveis integrantes da contratação e devem, portanto, arcar com o reportado encargo contratual durante todo o período de ocupação dos bens, especialmente porque não observada qualquer conduta da Terracap, ora apelada, com aptidão de impedir o livre exercício do direito de posse dos apelantes sobre os referidos lotes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.